Tribunal: STF
Processo: RE 206766
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Previdência Social.
          - Em inúmeras decisões (assim a título de exemplificativo,
no RE 157.571, relator o Ministro Celso de Mello), esta Primeira
Turma tem acentuado que "somente os benefícios de prestação
continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação
da Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores
de acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja
incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações
de caráter previdenciário constituídas - como a presente - após 05
de outubro de 1988".
          Recurso extraordinário conhecido e provido.